Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADVOGADOS IMPEDIDOS DE ATUAR. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGE. DIVÓRCIO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE DE A CÔNJUGE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a Autora alegue que os advogados constituídos pelo Réu/Agravante estariam impedidos de atuar, inexistem óbices para o julgamento do processo, pois, além de ter havido a renúncia da nova advogada constituída pelo Réu, que teria atuado na defesa dos interesses da Autora em outro processo envolvendo as partes litigantes, eventual impedimento dos demais advogados deve ser dirigido ao d. Juízo a quo, de forma que tal discussão não cabe ser realizada na estreita via do agravo de instrumento.
2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
4. Os fatos alegados pelo Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada fumaça do bom direito, tampouco o perigo da demora, caso mantida a continuidade dos pagamentos devidos à ex-esposa a título de alimentos.
5. Agravos de Instrumento e Interno conhecidos e não providos.